Tribunal: TJBA
Processo: 8076398-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076398-33.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAILANE SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
JONAS LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE ABREU BODAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. PROCESSO ANTERIOR. COISA JULGADA MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIFERENTES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há em que se falar em coisa julgada material quando verifica-se tratar-se de processos em que a causa de pedir e os pedidos são distintos pois, para sua configuração é necessário que se tenha reproduzido ação anteriormente ajuizada e já decidida por sentença da qual não caiba recurso, conforme as previsões dos §§ 1º e 4º, do art. 337, do Código de Processo Civil.

Afastada a configuração de coisa julgada material devem os autos retornar ao juízo de origem a fim de que seja devidamente examinado o mérito da demanda posta nos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8076398-33.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante - JAILANE SANTOS CARVALHO e como Apelada- ADEP- ACADEMIA BAIANA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo para afastar a configuração de coisa jugada material e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para exame do mérito da demanda posta nos autos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .